Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DADOS. NOVO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No particular, não se verifica razões para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça postulado pela recorrente. Não há nos autos prova que elida a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira por ela demonstrada.
2.O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado.
3. No caso, a apelante distribuiu a petição inicial requerendo a expedição de notificação para o órgão empregador do apelado. Constata-se que a ação carece de interesse de agir.
4. O requerimento da apelante deve ser manejado por simples petição nos autos nos quais a obrigação alimentar fora fixada, revelando-se desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.
5. Recurso desprovido.